Tribunal: TJMT
Processo: 1002177-97.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002177-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), ZHANDRA PATRICIA MENEGHETTI FERREIRA - CPF: 630.412.001-04 (AGRAVANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (AGRAVADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE IMEDIATA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO LEVADO A REGISTRO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
PRELIMINARES
–
INÉPCIA
DA
INICIAL
E DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
– REJEIÇÃO– REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO E PAGAMENTO DO TÍTULO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis”, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que aqui não poderia ser analisada a arguição de inépcia da inicial e de revogação da justiça gratuita. 2.
Para o deferimento da tutela antecipada necessária a presença conjunta dos requisitos do art. 300 do CPC, quais seja, a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não demonstrada a probabilidade do direito, porque não configurada a origem ilícita do contrato de honorários advocatícios protestado, é de ser mantida a decisão que indefere a tutela de urgência de sustação de protesto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ZHANDRA PATRICIA MENEGHETTI FERREIRA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Sustação de Protesto c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1039773-43.2023.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra DENISE RODEGUER, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora/agravante, para “
sustar o protesto do título emitido pelo 4° Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos n. 23795.57800.900000.027616.01001.669702.5.95470004240376, no valor de R$ 42.403,76 caso ainda não tenha sido lavrado ou, alternativamente, suspender os efeitos do protesto do referido título, caso já tenha sido lavrado, bem como suspender a publicidade do protesto
” (cf. Id. nº 200679150).

A agravante alega que “
não reconhece dívida alguma que justificasse a emissão do boleto apontado à protesto
”, até mesmo porque, “
o contrato de prestação de serviços advocatícios já foi quitado
”, de modo que, o protesto realizado pela agravada não tem “sustentação” capaz de comprovar o crédito que reclama.

Afirma que diante da situação posta
é imprescindível a concessão da tutela de urgência, para que a restrição lançada em seu nome seja suspensa liminarmente
, ressaltando que a demora na concessão da medida acarretará ainda mais prejuízos à autora/agravante, pelo que pede, pois, reforma da decisão agravada, para “
suspender os efeitos do protesto do título emitido pelo 4° Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos nº 23795.57800.900000.027616.01001.669702.5.95470004240376, no valor de R$ 42.403,76, bem como suspender a publicidade do protesto, conforme art. 338, § 3º do Provimento 260/CGJ/2013, através de Ofício a ser enviado para o 4° Tabelionato de Notas e Protesto de Título
”; de imediato, a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido.

A decisão vinculada ao Id. nº
201187186
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada alega preliminarmente, a necessidade de revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à agravante ao argumento de que a agravante não preenche os requisitos da benesse, bem como argui as preliminares de conexão e inépcia da inicial.

No mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
203592195
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, anota que
o Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis”, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que aqui não poderia ser analisada a arguição de inépcia da inicial e de revogação da justiça gratuita.

Quanto a preliminar de conexão, verifico que a matéria já
foi
decidida
no processo principal, tendo o juízo declinando a competência para o juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis.

Logo, descabe a pretensão do agravado de rediscutir agora, nesta via recursal, a preliminar de conexão, uma vez que a questão realmente já está sepultada pela preclusão “pro judicato”.

Sobre o mérito, a r. decisão indeferiu o pedido de sustação do protesto, sob os seguintes fundamentos:

A tutela de urgência foi inserida no art. 300, do CPC, e será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Destarte, entendo que não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção apresentados no presente momento processual pela parte requerente não denotam a probabilidade do direito.

O documento acostado ao id.135431858 pela parte autora não se mostra suficiente a evidenciar conduta despropositada da parte ré, apenas a negativação do seu nome. Nada mais há nos autos que possa corroborar o alegado na inicial. Assim, prudente que se aguarde a angularização do feito, de modo a que sejam obtidos maiores elementos sobre a questão sub judice, sendo oportuno ressaltar, também, que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo

A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo
fundamentos
relevantes
apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

Na origem, trata-se de pedido de tutela de urgência em que o agravante, objetiva a sustação do protesto do título emitido pelo 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos, referente ao contrato de honorários advocatícios, no valor de R$ 42.113,06, que tem como credor Denise Rodeguer, ao argumento de que

não reconhece dívida alguma que justificasse a emissão do boleto apontado à protesto
”, e que “
o contrato de prestação de serviços advocatícios já foi quitado”.

No caso, os fundamentos recursais não convencem minimamente do desacerto da decisão agravada e, muito menos, demonstram a probabilidade do direito invocado, na medida em que, não há prova segura e minimamente convincente da tese de que “
o contrato de prestação de serviços advocatícios já foi quitado
”, primeiro porque não sobreveio aos autos nenhuma prova nesse sentido e, depois, a agravante afirma veementemente que “
não há dívida certa, legal e exigível, não há o que justifique uma execução, tanto é, que a ação proposta é de cobrança de honorários e não de execução de honorários
”, informações contraditórias e sem sentido, já que, tanto na peça inicial como nas razões recursais a agravante diz expressamente que “
as partes litigantes travam uma batalha judicial, na qual discutem suposta diferença de pagamento de honorários advocatícios
” (sic – cf. Id. nº 200674697 – pág. 7).

Ademais, a pretensão almejada, se concedida na forma pleiteada, acarretará em antecipação do próprio mérito da demanda, porquanto a ação está em seu nascedouro e carece de maiores elementos probatórios quanto as alegações autorais, razão pela qual, não há falar em probabilidade do direito que será melhor investigada na fase instrutória, sendo, pois, imprescindível que a agravante se submeta ao
dilatio temporis
necessário à regular instrução do feito mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e ampla defesa.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024